Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-20.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ÁGUAS DA PRATA) – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Pretensão inicial voltada à condenação da requerida na obrigação de iniciar o procedimento de progressão funcional da servidora com base na Lei Municipal no 1.342/97, ou subsidiariamente, compelir o Município a regulamentar o art. 43 da norma citada – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ÁGUAS DA PRATA) – EVOLUÇÃO FUNCIONAL – Pretensão inicial voltada à condenação da requerida na obrigação de iniciar o procedimento de progressão funcional da servidora com base na Lei Municipal no 1.342/97, ou subsidiariamente, compelir o Município a regulamentar o art. 43 da norma citada – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que a progressão funcional pleiteada não possui norma autoaplicável na legislação municipal, de modo que não foi definido o procedimento para aferição dos critérios, havendo necessidade de regulamentação mediante decreto municipal – impossibilidade do acolhimento da pretensão, vez que a progressão funcional prevista no art. 43 da LM no 1.342/97 exige regulamentação, até o momento inexistente – a ausência de edição do ato regulamentador impossibilita a progressão pretendida pela autora - inviabilidade de o Judiciário substituir o legislador para suprir a lacuna existente – sentença de improcedência do feito mantida. Recurso da postulante desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002124-20.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
WALQUÍRIA FERNANDES DE FREITAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGUAS DA PRATA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1002124-20.2019.8.26.0568
APELANTE: WALQUÍRIA
FERNANDES
DE
FREITAS
(justiça
gratuita)
APELADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
VOTO N° 18.688
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ÁGUAS
DA PRATA) EVOLUÇÃO FUNCIONAL Pretensão inicial
voltada à condenação da requerida na obrigação de iniciar o
procedimento de progressão funcional da servidora com base
na Lei Municipal no 1.342/97, ou subsidiariamente, compelir o
Município a regulamentar o art. 43 da norma citada sentença
de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o
fundamento de que a progressão funcional pleiteada não possui
norma autoaplicável na legislação municipal, de modo que não
foi definido o procedimento para aferição dos critérios,
havendo necessidade de regulamentação mediante decreto
municipal impossibilidade do acolhimento da pretensão, vez
que a progressão funcional prevista no art. 43 da LM no
1.342/97 exige regulamentação, até o momento inexistente a
ausência de edição do ato regulamentador impossibilita a
progressão pretendida pela autora - inviabilidade de o
Judiciário substituir o legislador para suprir a lacuna existente
sentença de improcedência do feito mantida. Recurso da
postulante desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por WALQUÍRIA FERNANDES DE FREITAS (justiça gratuita), nos
autos da “ação declaratória cc. obrigação de fazer cc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
3
cobrança” ajuizada pela apelante em face da apelada,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, tendo sido julgado
improcedente o feito, nos termos do art. 487, I, do
CPC/2015, sob o fundamento de que a progressão funcional
pleiteada não possui norma autoaplicável na legislação
municipal, de modo que não foi definido o procedimento
para aferição dos critérios, havendo necessidade de
regulamentação mediante decreto municipal. Ainda, o pedido
alternativo para compelir o chefe do executivo a
regulamentar o art. 43 da LM no 1.342/97 também foi
indeferido,
por
ausência
de
omissão
dolosa
da
Administração Municipal em não regulamentar a referida
norma, consoante r. sentença de fls. 515/526, cujo
relatório se adota.
Inconformada, sustentou a autora em suas
razões (fls. 534/573) que o art. 43 da LM no 1.342/97 não
condiciona sua aplicação à edição de um decreto. Nesta
linha, afirmou que a servidora preenche os requisitos
legais previstos no §2o do dispositivo citado. Aduziu,
ainda, que a ausência voluntária e ilícita de eventual
regulamentação do artigo pelo chefe do Município não pode
ser óbice para seu direito à progressão funcional, sendo
dever do Poder Judiciário suprir eventual lacuna ou, ao
menos, compelir o Prefeito a fazê-la, sob pena do
dispositivo
constituir
“letra
morta”,
sem
qualquer
eficácia. Pleiteou, portanto, a procedência da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
sem
preparo, tendo em vista que a postulante foi agraciada com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
4
o
beneplácito
da
gratuidade
judicial
(fls.
317),
desafiando contrarrazões da Municipalidade-ré às fls.
577/587.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o
fundamento de que a progressão funcional pleiteada não
possui norma autoaplicável na legislação municipal, de
modo que não foi definido o procedimento para aferição dos
critérios, havendo necessidade de regulamentação mediante
decreto municipal. Ainda, o pedido alternativo para
compelir o chefe do executivo a regulamentar o art. 43 da
LM no 1.342/97 também foi indeferido, por ausência de
omissão
dolosa
da
Administração
Municipal
em
não
regulamentar a referida norma.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso da postulante não comporta acolhimento.
In casu, a postulante é servidora pública do
Município de Águas da Prata desde 12.11.1990 (fls. 121),
exercendo inicialmente o cargo de escriturária II e,
durante sua carreira, desempenhou inúmeros outros cargos
(fls. 03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
5
Ocorre que, segundo alega, a Lei Municipal
no 1.342/97 reordenou toda a estrutura administrativa do
Município, estabelecendo competência e atribuições dos
órgãos da Administração Direta, tendo previsto em seu art.
43 a possibilidade de os servidores municipais obterem
classificação
de
função
(progressão
funcional),
com
acréscimo em sua remuneração.
Deste modo, a servidora afirma que efetivou
inúmeras
cobranças
verbais
aos
sucessivos
prefeitos,
pleiteando seu direito à progressão funcional horizontal.
Inclusive, em 15.08.2016, postulou pedido administrativo
formal, que gerou o Processo Administrativo no 553/2016
(fls. 162).
O setor jurídico do Município, porém, apresentou parecer (fls.
207/210)
defendendo
que
a
concessão da progressão funcional pleiteada necessita de
regulamentação por decreto municipal, estabelecendo os
critérios, competências, prazos e requisitos para efetuar
essa progressão mediante prévio procedimento de avaliação,
de forma a atender ao determinado no art. 43, §1o da LM no
1.342/97.
Diante
disso,
a
servidora
pleiteou
ao
próprio Prefeito a regulamentação da LM no 1.342/97 (fls.
41 do P.A.), porém, também sem êxito (fls. 244), razão
pela qual a autora WALQUÍRIA FERNANDES DE FREITAS ajuizou
a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE PRATA,
objetivando a condenação do requerido na obrigação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
6
iniciar
o
procedimento
de
progressão
funcional
da
servidora previsto na Lei Municipal no 1.342/97, ou
subsidiariamente, compelir o Município a regulamentar o
art. 43 da norma citada (fls. 01/41).
Pois bem, a Lei Municipal no 1.342/97, (do
Município de Águas de Prata,) reordenou a estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Águas da Prata,
estabelecendo competência e as atribuições dos órgãos da
Administração
Direta,
e,
dentre
outras
providências,
assegurou a todos os servidores públicos municipais
titulares de cargo efetivo o desenvolvimento na carreira
“através
de
promoção
funcional”,
condicionada
ao
cumprimento de exigências, in verbis:
Art. 43
A Promoção Funcional
obedecerá as disposições contidas no Estatuto
dos servidores Municipais e a Classificação de
Função obedecerá a padrões de vencimentos e
regra de níveis que, obrigatoriamente sofrerão
indicação por parte do Prefeito Municipal a
partir desta Lei.
§ 1o - Em ato administrativo o
Prefeito encaminhará ao setor competente, nome
ou relação de nomes que sofrerão mudanças de
nível funcional;
§ 2o - A mudança de nível funcional
somente será concedida ao servidor público em
caso de preenchimento dos seguintes critérios:
a) Interesse pelo trabalho;
b) Assiduidade, pontualidade e disciplina;
c) Conhecimento das atribuições e competência do
cargo;
d) Idoneidade Moral;
e) Inexistências de penalidades administrativas;
f) Urbanidade
e
integração
no
ambiente
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
7
trabalho;
g) Ordem, zelo e responsabilidade na execução de
suas funções e na utilização de equipamentos
e materiais utilizados;
h) Graduação, reciclagem e atualização no âmbito
profissional
que
sejam
adequadas
e
necessárias aos serviços públicos praticados
pela Prefeitura.
§3o
-
A
regra
de
níveis
corresponderá a aplicação de um percentual sobre
o salário base do servidor, equivalente de 5%
(cinco por cento) a 50% (cinquenta por cento),
conforme tabela do Anexo IV desta Lei, não sendo
a passagem de um índice para outro superior
cumulativos ao salário base.
Por sua vez, o Estatuto dos Servidores
Municipais (LM no 826/85) regulamentou a promoção no seu
art. 23 e seguintes, ipsis litteris:
Artigo 23
Promoção é a passagem
do funcionário, mediante processo seletivo, para
a classe imediatamente superior àquela em que se
encontra, dentro da respectiva carreira.
Artigo 24
A promoção obedecerá
aos critérios de antiguidade e merecimento,
alternadamente.
(...)
Artigo
26

O
merecimento
é
adquirido na classe.
§1o - Não poderá ser promovido por
merecimento o funcionário que, na classe em
promoção tiver sofrido quaisquer das penalidades
previstas nesta lei.
§2o - O merecimento apurar-se-á em
pontos, avaliados em escala de 0 a 100 para cada
um dos seguintes fatores:
I eficiência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
8
II dedicação ao serviço;
III disciplina;
IV pontualidade;
V iniciativa.
§3o - Só serão considerados, para
efeito
de
promoção
por
merecimento,
os
funcionários que obtiverem o mínimo de 350
pontos, na soma dos fatores enumerados neste
artigo.
(...)
Artigo 28
As promoções poderão
ser realizadas anualmente, desde que verificada
a existência de cargos vagos.
Parágrafo único: O processo das
promoções deverá ser instaurado e concluído no
primeiro
semestre
do
ano
e
seus
efeitos
pecuniários vigerão a partir de 1o (primeiro)
dia do mês de julho.
(...)
Com efeito, após a leitura dos dispositivos
legais, observa-se que a legislação municipal tratou a
promoção e a progressão funcional como sinônimos. Porém,
em regra, são institutos diferentes, já que na progressão
inexiste mudança de cargo, mas apenas alteração do padrão
remuneratório, com o consequente aumento dos vencimentos.
Ora, resta evidente que a Lei Municipal no
1.342/97
versou acerca da progressão funcional de servidores, pois previu a alteração de padrão
remuneratório dentro do mesmo cargo, ou seja, o servidor
tem direito de mudar de nível remuneratório permanecendo
no mesmo cargo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
9
Deste modo, para a LM no 1.342/97 não é
necessária a vacância do cargo, tendo em vista que aqui o
servidor apenas muda de nível com o consequente aumento do
padrão remuneratório (previsto no Anexo IV), porém, sem
alterar seu cargo.
Estabelecidas essas premissas, cumpre analisar se a regra prevista na lei municipal é
autoaplicável ou necessita de regulamentação.
Nota-se que os critérios estabelecidos no
art. 43, §3o da LM no 1.342/97, bem como as exigências
previstas no art. 26, §2o do Estatuto dos Servidores
Municipais dependem de avaliação do órgão ou de autoridade
competente para o fim específico, razão pela qual os
dispositivos
necessitam
de
regulamentação
para
terem
eficácia/aplicabilidade.
Restou assegurado aos servidores a concessão
de aumentos de vencimentos por meio de promoção ou
progressão, mas não foi estabelecido como fazê-la, nem
sequer quem deverá realizar a avaliação de desempenho
funcional, bem como a mesma seria feita.
Inexiste
lei
ou
decreto
específico
regulamentando a referida avaliação funcional, de modo que
não se mostra possível à Municipalidade realizá-la, já que
o princípio da legalidade
sob a ótica da Administração
Pública restringe sua atuação naquilo que é permitido por
lei, de acordo com os meios e formas por ela previamente
estabelecidos e segundo o interesse público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
10
Acerca
do
princípio
da
legalidade
Administrativa, que, imperioso o destaque da lição de HELY
LOPES MEIRELLES:
"Certo é que o Judiciário não poderá substituir
a Administração em pronunciamentos que lhe são
privativos,
mas
dizer
se
ela
agiu
com
observância da lei, dentro de sua competência, é
função específica da Justiça Comum, e por isso
mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer
ato do Poder Público, ainda que praticado no uso
da faculdade discricionária, ou com fundamento
político, ou mesmo no recesso das câmaras
legislativas
como
seus
interna
corporis.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e
o objeto do ato, desde que traga em si a
possibilidade de lesão a direito individual ou
ao
patrimônio
público,
ficará
sujeito
a
apreciação judicial, exatamente para que a
Justiça diga se foi ou não praticado com
fidelidade à lei e se ofendeu direitos do
indivíduo ou interesses da coletividade"1.
O
eminente
jurista,
na
mesma
obra,
acrescenta ao discorrer sobre o poder regulamentador do
Executivo:
“As leis que trazem a recomendação de serem
regulamentadas não são exequíveis antes da
expedição do decreto regulamentador, porque esse
ato é conditio júris da atuação normativa da
lei. Em tal caso, o regulamento opera como
condição suspensiva da execução da norma legal,
deixando seus pendentes até a expedição do ato
do Executivo. Mas, quando a própria lei fixa o
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 32a Ed., São
Paulo: Malheiros, p. 208.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
11
prazo para sua regulamentação, decorrido este
sem a publicação do decreto regulamentador, os
destinatários da norma legislativa podem invocar
utilmente seus preceitos e auferir todas as
vantagens dela decorrentes, desde que possa
prescindir do regulamento, porque a omissão do
Executivo não tem o condão de invalidar os
mandamentos legais do Legislativo"2.
Note-se, portanto, a necessidade de regulamentação acerca da definição dos critérios,
competências, prazos e requisitos para a progressão
funcional, mediante prévio procedimento de avaliação.
Deste modo, não obstante a autora ter
juntado aos autos certidão no 001/2019 expedida pela
Diretora da Divisão de Recursos Humanos do Município (fls.
246), objetivando demonstrar o preenchimento dos critérios
previstos no art. 43, §2o, da LM no 1.342/97, este
documento não substitui a necessidade de prévia avaliação
de desempenho pela autoridade competente, a ser definida
por meio de regulamento.
Ato seguinte, observa-se que também não foi
definido o interstício mínimo de tempo no cargo para se
adquirir o direito ao nível remuneratório superior, que,
ao contrário do que almeja a servidora, não pode ser
suprida esta lacuna pela aplicação subsidiária de outras
normas federais ou estaduais.
Ainda, à época do pedido administrativo
2 Ob. Cit. p. 192.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
12
efetuado pela servidora, foi informado pela Administração
que as despesas com pessoal do Executivo Municipal
apresentou, até o 2o quadrimestre de 2017, um percentual d
50,97%, de modo que a Prefeitura recebeu um alerta do TCE
advertindo que o percentual apurado dos gastos de pessoal
ultrapassou o previsto no art. 59, §1o, II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (fls. 237 e 238/242).
Desse
modo,
conclui-se
que
a
promoção
funcional (“progressão”) prevista na LM no 1.342/97 e no
Estatuto dos Servidores Municipais de Águas da Prata exige
regulamentação até o momento inexistente -, restando claro
que sem esta é impossível a realização da avaliação de
desempenho e, consequentemente, a progressão pretendida
pela autora.
Confira-se, nessa linha, a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos
análogos, inclusive com precedente desta 4a Câmara de
Direito Público:
”Servidora municipal de Cubatão Pretensão de
progressão
funcional
e
reenquadramento
Inadmissibilidade Decreto Municipal no 6.594/92
que regulamentou somente a primeira avaliação de
progressão Necessidade de lei específica estabelecendo critérios objetivos
Impossibilidade de regulamentação da questão
pelo
Poder
Judiciário
Ação
ora
julgada
improcedente Recursos oficial e voluntário da
municipalidade providos e recurso da autora
prejudicado”.
(Apelação
Cível
no
0003212-58.2014.8.26.0157,
Rel.
Des.
LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, 4a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
13
Direito Público, j. 28.09.2015).
“SERVIDOR MUNICIPAL. Cubatão. LM no 1.986/91. DM
no
6.594/92.
Avaliações
periódicas.
Enquadramento. Diferenças. A lei municipal não
prevê
a
avaliação
anual
dos
servidores;
prescreve que poderá ser concedido aumento de
vencimentos
provenientes
de
promoção
ou
progressão, em intervalos mínimos de um ano. Não
se nega que a lei encontra-se em vigor, no
entanto a aplicação e periodicidade da avalição
dependem de regulamentação que não pode ser
determinada pelo Poder Judiciário. O DM no
6.594/92
regulamentou
apenas
a
primeira
avaliação, exaurindo os seus efeitos em 15-
9-1992
com a entrega dos resultados pela Comissão constituída. Parcial procedência. Recurso dos autores parcialmente provido. Reexame necessário e recurso do Município provido.
(...)
A outra solução chegou a Câmara em caso parelho
(...). Em que pese a qualidade do voto, não vejo
como acompanhá-lo. Primeiro, porque a lei não
estabelece a periodicidade da avaliação, veda
tão somente que os funcionários progridam em
período inferior a um ano; segundo, porque a
progressão implica em regulamentação que não foi
expedida; terceiro, porque a lei vincula a
progressão,
que
a
administração
'poderá'
conceder, à existência de recursos orçamentários
e há menção nos autos de que o município já
ostenta uma despesa com pessoal superior ao
limite posto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Diferentemente de casos”. (Apelação Cível no
0003748-69.2014.8.26.0157, Rel. Des. TORRES DE
CARVALHO, 10a Câmara de Direito Público, j.
27.07.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
14
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Município
de
Cubatão. Progressão funcional e reenquadramento.
Lei Municipal no 1.986/91. Decreto no 6.594/92
que apenas regulamentou a primeira aplicação da
progressão, exaurindo seus efeitos com a entrega
dos
resultados
finais
pela
comissão
em
15.09.1992.
Necessidade
de
lei
específica,
estabelecendo
critérios
objetivos.
Impossibilidade de regulamentação da questão
pelo Poder Judiciário, sob pena de invasão de
competência. Inteligência da Súmula 339 do STF.
Precedentes.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
3004918-59.2013.8.26.0157,
Rel.
Des.
CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
j. 24.03.2015).
“SERVIDOR PÚBLICO. Cubatão. Progressão funcional
e reenquadramento previstos na Lei Municipal nos
1.986/91. Decreto no 6.594/92 que regulamentou
apenas a primeira aplicação do instituto da
progressão. O art. 10, II, da Lei 1.986/91, que
cuida da avaliação de desempenho prevê a edição
de lei específica, a fim de fixar os critérios
objetivos, ainda não foi editada. Inviabilidade
de
o
Judiciário
substituir
o
legislador.
Sentença de parcial procedência. Recurso da
Municipalidade provido para julgar a ação improcedente.”. (Apelação Cível no
3004171-12.2013.8.26.0157,
Rel.
Des.
COIMBRA
SCHMIDT, 7a Câmara de Direito Público, j.
01.12.2014).
Não cabe, pois, ao Judiciário substituir o
legislador, consoante estabelece a Súmula Vinculante no 37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
15
do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia”.
Portanto, considerando a impossibilidade de
acolhimento do pedido da autora (por falta de amparo
legal) pelo qual se pretende o reenquadramento funcional
com base na Lei Municipal no 1.342/97, a r. sentença de
primeiro grau deve ser mantida neste ponto.
Por fim, quanto ao pedido alternativo da
servidora para condenar o Município (chefe do Executivo) a
regulamentar o art. 43 da LM no 1.342/97 em prazo judicial
a ser fixado, sob pena de multa diária, também não merece
ser acolhido.
Com efeito, não foi demonstrada a omissão
dolosa da Administração Municipal em não regulamentar a
referida norma.
Ao
contrário,
durante
o
procedimento
administrativo no 553/2016, conforme exposto pela Divisão
de Contabilidade, o Município-réu atingiu um percentual de
50,97% de gastos com o pessoal, sendo alertado pelo TCE-SP
que o montante ultrapassou o limite previsto no art. 59,
§1o, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (fls. 237/242).
Ora, o art. 21 da LRF (LC no 101/2000)
estabelece:
Art. 21. É nulo de pleno direito: (redação dada
pela Lei Complementar no 173, de 2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
16
I - o ato que provoque aumento da despesa com
pessoal e não atenda:
a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei
Complementar e o disposto no inciso XIII do
caput do art. 37 e no §1o do art. 169 da
Constituição;
b) ao limite legal de comprometimento aplicado
às despesas com pessoal inativo.
Deste modo, não se vislumbra omissão deliberada da Administração Municipal em regular a matéria, pois, consoante disposição da Lei de
Responsabilidade Fiscal, está impossibilitada de expedir o
ato, sob pena de responsabilização pessoal do agente
público.
Aliás, a determinação judicial almejada pela
autora poderia causar um colapso no orçamento municipal e
sem amparo legal, pois, frise-se, não há prova de omissão
dolosa do administrador público.
Em suma, de rigor a improcedência do feito,
mantendo-se integralmente o r. decisum do Juízo “a quo”,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atento à disposição do §11, do art. 85, do
CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial devida
exclusivamente em favor do causídico da Municipalidade-ré
em mais 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§§2o e 3o, inciso I, do CPC/2015), prestigiando-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002124-20.2019.8.26.0568 -Voto no
17
trabalho
adicional
realizado
na
fase
estritamente
recursal, sem prejuízo do montante já fixado pelo Juízo “a
quo” (fls. 525 10% sobre o valor atualizado da causa), com
ressalva quanto à concessão da gratuidade judicial à
autora (fls. 317).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autora, de modo a manter integralmente a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atento à disposição do §11, do art. 85, do CPC/2015,
majoro
a
verba
honorária
sucumbencial
devida
exclusivamente em favor do causídico da Municipalidade-ré
em mais 1% sobre o valor atualizado da causa, prestigiando-
se o trabalho adicional realizado na fase estritamente
recursal, sem prejuízo do montante já fixado pelo Juízo “a
quo” (fls. 525 10% sobre o valor atualizado da causa), com
ressalva quanto à concessão da gratuidade judicial à
postulante.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR